Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORO DE ELEIÇÃO. DOMICÍLIO DA PARTE. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM.
1. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Todavia, o foro eleito no contrato firmado entre as partes corresponde ao domicílio da parte agravante.
2. A hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.